Tribunal: TJES
Processo: 5011571-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011571-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO VIEIRA DOMINGOS
RECORRIDO: LUCIANA FELIPPE BATISTA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011571-02.2021.8.08.0048

RECORRENTE: SERGIO VIEIRA DOMINGOS

RECORRIDO: LUCIANA FELIPPE BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que sofreu ofensa à sua dignidade por parte de sua então companheira, que teria acionado a Polícia Militar de forma indevida, o que teria dado ensejo à sua prisão. Por este motivo, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em sede recursal (ID 2639255), requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, aduzindo a necessidade de se reconhecer o ato ilícito praticado pela Requerida e a obrigação de repará-lo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2638980) dispôs que: “Nesse sentido, sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, prescreve em 03 anos a ação de reparação civil e no caso dos autos o fato teria se dado em 10/01/2014, restando, pois, prescrita a pretensão deduzida pela parte autora, razão pela qual extingue-se o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, julgando-se improcedente o pedido. Cancele-se a audiência agendada, intime-se a parte autora, que fica ciente que poderá recorrer em até 10 dias, mas para o recurso deverá constituir advogado ou solicitar a nomeação de advogado dativo”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Conforme relatado anteriormente, aduz o recorrente que “afastada a questão do decurso temporal o Recorrente amarga os prejuízos que sofrera desde que foi falsamente acusado por sua ex-companheira, tendo em vista que, além de expor o Recorrente socialmente o mesmo sofre psicologicamente com as falsas narrativas acusatórias que foram ventiladas ao Recorrente”.

A despeito do aduzido pelo ora recorrente, o art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 é expresso ao reconhecer a hipótese de prescrição, em 03 anos, da pretensão de reparação civil. Saliento que o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional ocorre com a ciência do fato danoso pela vítima.

Isto posto, observo que o fato relatado nos presentes autos teria ocorrido em 10/01/2014; e, observando o princípio da "actio nata", a fluência do prazo prescricional tem início com o nascimento do direito de ação, ou seja, começa quando a vítima tem ciência inequívoca da lesão sofrida. Assim, na hipótese os autos, é evidente que resta prescrita a pretensão deduzida pelo autor.

Ademais, não é outro o entendimento jurisprudencial acerca dessa matéria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRAZO PRESCRICIONAL - ACTIO NATA - ART. 206 § 3º, V DO CC - DECISÃO MANTIDA. -Observando o principio da "actio nata", o início do cômputo do prazo prescricional para as ações de reparação civil ocorre com a ciência do fato danoso pela vítima - É de três anos o prazo prescricional da ação que tem por objeto a reparação civil, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil - Não findado o prazo prescricional, a rejeição da alegação de prescrição é medida que se impõe. (AI 0568741-37.2019.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira. Órgão Julgador: 17ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 21/06/2021, DJe: 17/062021).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, eis que a recorrida não conta com advogado constituído nos autos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.